Tribunal: TJDFT
Processo: 0005730-17.2014.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO EM CONCURSO MATERIAL COM ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL OU TENTATIVA DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação.
2. O fato de o Laudo de Exame de Corpo Delito não ter detectado vestígios dos atos libidinosos não conduz à incerteza quanto à violência sexual perpetrada contra a vítima. Nem sempre os crimes dessa natureza deixam vestígios, que podem ser supridos por outras provas, como no caso dos autos, em que o acervo probatório composto pelas declarações da vítima, somada a das demais testemunhas, confirmam a prática dos abusos sexuais por ela sofridos.
3. O crime de estupro se consuma com a conjunção carnal ou a prática de outro ato libidinoso. Na hipótese, o delito consumou-se na variante praticar outro ato libidinoso, consistente em toques íntimos e no contato físico, pele com pele, do pênis ereto do agressor com a perna da vítima, não havendo que se falar em tentativa tão somente porque o acusado não conseguiu a conjunção carnal.
4. O valor indenizatório deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias, a gravidade, a situação econômico-social do agressor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso analisado atento a esses parâmetros, impõe-se a redução do valor fixado na r. sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.